Tribunal: TJMT
Processo: 1028840-82.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028840-82.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRAZZILTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.304.165/0001-69 (APELANTE), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), JAILSON DE MORAES ALVES - CPF: 796.780.171-72 (APELANTE), M. S. Q. D. A. - CPF: 102.815.461-50 (APELADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRAZZILTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.304.165/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA GENITORA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR E DA EMPREGADORA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREGADORA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de danos materiais e morais, em decorrência do falecimento da genitora da autora em colisão causada por veículo conduzido pelo réu e pertencente à empresa empregadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se a revelia do réu implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora; (iii) se restou comprovada a responsabilidade do condutor e da empresa empregadora pelo acidente; e (iv) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, podendo ser afastada por provas constantes dos autos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso concreto, além da revelia, há provas suficientes a demonstrar a responsabilidade do réu pelo acidente, incluindo boletim de ocorrência, inquérito policial e declarações do próprio apelante, que admitiu não ter observado devidamente o cruzamento.

5.

A empresa empregadora responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados no exercício de suas funções, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, estando demonstrado o nexo causal entre a conduta do motorista e o dano suportado pela autora.

6.

A responsabilidade civil é independente da esfera penal, de modo que eventual ausência de condenação criminal não afasta a obrigação de indenizar, conforme artigo 935 do Código Civil.

7.

O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes, razão pela qual se justifica a redução do valor dos danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

8.

Demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, é cabível a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), concedendo ao apelante os benefícios da justiça gratuita e mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual pode ser afastada por provas constantes dos autos.

2.

O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados no exercício de suas funções, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

3.

A responsabilidade civil é independente da penal, de modo que eventual absolvição criminal não impede a obrigação de indenizar.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a condição econômica das partes.

5.

A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 932, III, 933, 935 e 944; Código de Processo Civil, arts. 344 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1015569-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/09/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jailson de Morais Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de indenização por acidente de trânsito, ajuizada por Maria Sophia Queiroz dos Anjos, representada por sua avó materna.

A demanda tem origem em acidente de trânsito que resultou no óbito da genitora da Apelada, razão pela qual esta pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais (despesas funerárias e perda total de motocicleta) e R$ 319.372,20 (trezentos e dezenove mil trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos), a título de danos morais.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento dos valores pleiteados, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O Apelante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na análise do pedido de justiça gratuita e na apreciação das provas por ele apresentadas. O juízo de origem rejeitou os embargos, mantendo a sentença em sua integralidade.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese:

Ausência de análise do pedido de justiça gratuita, alegando que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios nos autos, sem que houvesse manifestação expressa na sentença sobre o tema;

Nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, sustentando que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, especialmente em matéria de responsabilidade civil e comprovação de danos;

Inexistência de provas suficientes para a condenação, apontando a ausência de documentos que comprovem os danos materiais alegados e a falta de critérios para a fixação dos danos morais;

Ausência de comprovação da responsabilidade objetiva, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente na revelia, sem análise do nexo causal e dos pressupostos da responsabilidade civil;

Redução do valor dos danos morais, caso seja mantida a condenação, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o deferimento da justiça gratuita, a anulação do julgamento antecipado e a reavaliação dos danos concedidos.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 259870298, pelo desprovimento do recurso.

Ausente o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante se insurge da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de indenização por acidente de trânsito, ajuizada por Maria Sophia Queiroz dos Anjos, representada por sua avó materna.

Confere-se dos autos que Maria Sophia Queiroz dos Anjos, menor impúbere, representada por sua avó materna, Maria de Fátima Queiroz, ajuizou a presente ação em face de Jailson de Morais Alves e da empresa Brazzil Tur Turismo e Transportes LTDA.

O pedido indenizatório tem origem em acidente de trânsito ocorrido em 03 de abril de 2020, na cidade de Várzea Grande/MT, no qual veio a óbito Keli Jaqueline Queiroz Leite, mãe da autora.

A dinâmica do acidente encontra-se descrita no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (id. 259871328), segundo o qual a vítima conduzia sua motocicleta Honda Biz pela Rua Maranhão, quando, ao cruzar com a Rua Minas Gerais, foi atingida por um micro-ônibus da empresa Brazzil Tur, conduzido pelo réu Jailson de Morais Alves, que invadiu a via preferencial e colidiu frontalmente com o veículo da vítima.

Veja-se que se tratava de 05h45 da manhã, não possuía tráfego vultuoso, muito menos trânsito e motoristas que contribuíssem para que o motorista do micro-ônibus tivesse que dividir a sua atenção na via.

O boletim destaca ainda que o condutor do micro-ônibus evadiu-se do local sem prestar socorro e que a via possuía sinalização adequada, incluindo placa de "PARE" na Rua Minas Gerais.

O local do impacto, conforme descrito no documento, demonstra que o veículo de propriedade da empresa requerida adentrou na pista da vítima, ocasionando a colisão.

Outrossim, pelo que restou apurado, conforme conclusão da perícia realizada, que “
Considerando os vestígios encontrados no local e ante o estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, o perito signatário do presente laudo mostra que as pistas apresentavam falhas de sinalização horizontal e vertical não podendo distinguir no cruzamento qual condutor detinha o direito de passagem. No entanto, havia na esquina diametralmente oposta ao lado direito da rua Minas Gerais, uma placa de PARE indicando que esta via (rua Minas Gerais) deveria respeitar o direito de passagem da rua Maranhão
”

O apelante alega, em síntese, (i) cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide foi indevido; (ii) a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, sustentando que a ausência de contestação não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte autora; (iii) a ausência de comprovação de sua responsabilidade pelo acidente; e (iv) a desproporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais, pleiteando sua redução.

Da Revelia e da Suficiência Probatória

O artigo 344 do Código de Processo Civil dispõe que, não apresentada a contestação no prazo legal, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Trata-se de presunção relativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que pode ser afastada caso os autos contenham prova em sentido contrário.

No caso concreto, além da revelia regularmente decretada, há um conjunto probatório robusto a corroborar a narrativa dos fatos apresentados pela autora.

O Boletim de Ocorrência e o Inquérito Policial (id. 259871325) demonstram, de maneira inequívoca, que o réu desrespeitou a sinalização de trânsito e invadiu a via preferencial da vítima, sendo essa a causa determinante da colisão.

Ademais, o próprio apelante, ao prestar declarações, admitiu negligência e desatenção no momento do acidente, afirmando que “
foi passar por um cruzamento e viu apenas um vulto passando em frente ao seu veículo e logo em seguida sentiu um impacto
”. Relatou ainda que “
como o local estava escuro e achando que havia atropelado um animal, não quis parar e, temendo por sua segurança, continuou o percurso
”.

Tais declarações reforçam a culpa do réu pelo evento danoso, evidenciando que deixou de observar o dever objetivo de cuidado ao trafegar em via pública e que não prestou o devido socorro à vítima.

Dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que o julgamento foi realizado com base em provas idôneas e suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória.

Da Responsabilidade Objetiva da Empregadora

Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício de suas funções.

O artigo 933 do mesmo diploma reforça que essa responsabilidade subsiste independentemente de culpa direta do empregador, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

No presente caso, restou incontroversa a culpa do motorista empregado da empresa Brazzil Tur, o que atrai a responsabilidade objetiva da empregadora pelos danos causados à parte autora.

Da Independência entre as Esferas Cível e Penal

Nos termos do artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, de modo que eventual absolvição na esfera penal somente poderia repercutir na esfera cível caso fosse reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, qualquer alegação de que o réu não foi responsabilizado criminalmente não possui o condão de afastar sua responsabilidade civil pelo evento danoso.

Com relação aos danos materiais, comprovado o prejuízo patrimonial, deve ser ressarcido, à propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO N. 556, de 13/05/2020, DA ANAC – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O cancelamento de voo doméstico sem justo motivo e sem a devida comunicação prévia ao passageiro configura dano moral passível de indenização. Comprovado o prejuízo material, deve ser ressarcido. Se a reparação civil foi fixada na primeira instância em quantia razoável e proporcional, até mesmo abaixo do comumente estabelecido em situações análogas, não se justifica sua minoração. (N.U 1002226-11.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Do Quantum Indenizatório

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado à autora, oriundo do próprio acidente. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a ela, notadamente o temor e exposição de risco à vida e integridade física da requerente, dada a pouca idade, 04 (quatro) anos na data dos faros.

Por outro lado, para a fixação do
quantum
indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Assim, entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

A fixação da indenização por danos morais deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa, o grau de culpa do agente e a condição econômica das partes.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano, permitindo sua redução quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o montante fixado.

Embora o sofrimento decorrente da perda de um ente querido seja imensurável, a jurisprudência tem fixado valores mais razoáveis e compatíveis com a realidade socioeconômica do país. A título exemplificativo, cito precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DO QUANTUM – REDUÇÃO PARA ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-MT, Apelação Cível n.º 1015569-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/09/2022).

Diante desse panorama, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o sofrimento da autora e desestimular condutas semelhantes, sem gerar enriquecimento indevido.

Por fim,
Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, requerido pela parte apelante, restou demonstrado nos autos, conforme documentos juntados sob id. 259870279, que o recorrente se encontra em situação de hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A concessão da justiça gratuita é garantida pelo art. 98 do Código de Processo Civil, que assegura esse benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
à apelação interposta por Jailson de Morais Alves, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo-se a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025